Tribunal: TJSP
Processo: 1054238-19.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. Telefonia Móvel. Relação de Consumo. Concessionária de Serviço Público. Responsabildiade Objetiva. Falha na prestação de serviço. Ocorrência. Dever de reparar os danos provocados. Danos Morais devidos. Transtornos que extrapolam os limites do mero aborrecimento. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. "Quantum" indenizatório fixado

Ementa:
Apelação. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. Telefonia Móvel. Relação de Consumo. Concessionária de Serviço Público. Responsabildiade Objetiva. Falha na prestação de serviço. Ocorrência. Dever de reparar os danos provocados. Danos Morais devidos. Transtornos que extrapolam os limites do mero aborrecimento. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 5.000,00. Astreintes. Descumprimento da decisão que determinou o restabelecimento do serviço adequadamente. Período de mora que se constituiu durante 13 dias. Multa devida. Sentença reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054238-19.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATEUS
DOS SANTOS ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054238-19.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 42.918
APEL.No: 1054238-19.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Regina de Oliveira Marques
APTE: Mateus dos Santos Rocha
APDO: Tim Celular S/A

Apelação. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos
Morais. Telefonia Móvel. Relação de Consumo.
Concessionária de Serviço Público. Responsabildiade
Objetiva. Falha na prestação de serviço. Ocorrência.
Dever de reparar os danos provocados. Danos Morais
devidos. Transtornos que extrapolam os limites do
mero aborrecimento. Princípios da proporcionalidade
e razoabilidade. “Quantum” indenizatório fixado em
R$ 5.000,00. Astreintes. Descumprimento da decisão
que determinou o restabelecimento do serviço
adequadamente. Período de mora que se constituiu
durante 13 dias. Multa devida. Sentença reformada.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls.161/163 , cujo relatório é adotado, que julgou extinto, sem resolução
de mérito pela perda superveniente do objeto, a ação de obrigação de fazer c/c danos
morais oriunda de falha na prestação de serviços de telefonia móvel. Condenou as
partes reciprocamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a
gratuidade processual.
Apela a autora às fls. 172/179, alegando que experimentou
diversos dissabores por conta da falha na prestação de serviço, razão pela qual os
danos morais são devidos no valor de R$ 20.000,00. Sustenta que as astreintes são
devidas, pois o réu cumpriu a obrigação determinada em sede de tutela provisória
apenas após o prazo concedido pelo MM. Juízo de origem. Por fim, pugna pela
fixação dos honorários sucumbenciais no patamar mínimo.
Recebido, processado e sem resposta, subiram os autos a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054238-19.2018.8.26.0002 -Voto no
3
É a suma do necessário.
O recurso comporta parcial provimento.
Incialmente, cumpre dizer que a relação jurídica travada entre
as partes é orientada pelo Código de Defesa do Consumidor, posto que se trata de
clara relalção de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Demais, a
apelada é concessionária da serviço público, razão pela qual responde objetivamente
pelos danos causados em função de sua atividade, nos termos do artigo 37, 6o, da
Constituição Federal.
“In casu”, restou incontroverso que o apelante foi impedido de
utilizar os serviços de telefonia e internet por conta de falha na prestação dos serviços
ofertados pela apelada. Com efeito, é inconteste que o serviço oferecido apresentou
defeito, o que levou o apelante a buscar assistência técnica da apelada infrutivamente
por diversas ocasições (fl. 3). Não obstante, o apalante ainda buscou auxílio da
ANATEL para solucionar o problema enfrentado (fls. 19/21), que também restou
inócuo.
Ainda, a apelada não se desincumbiu de provar a regular
prestação do serviço, ônus que lhe é imposto pelo art. 6, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor. Portanto, verificada a hipótese de má prestação dos serviços
contratados, de rigor a reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do
artigo 14, do Diploma Consumerista.
Passo a examinar o “quantum” indenizatório.
No arbitramento da indenização devida pela reparação moral, o
juiz deverá considerar, simultaneamente, a necessidade de indenizar e a de punir,
compreendendo que não pode ser pequena, irrisória, que ao invés de punir sirva de
incentivo ao transgressor a continuar desrespeitando a norma proibitiva. E que, de
outra parte, não se constitua em valor exagerado que permita o enriquecimento sem
causa, de todo vedado entre nós.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054238-19.2018.8.26.0002 -Voto no
4
Daí por que se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados os efeitos em concreto produzidos
pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia acolhida como
devida sirva a indenizar e ressarcir. - sancionatória e educativa. Com efeito, deverá
corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda que é melhor
pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
No caso em apreço, o apelante ficou privado de usar os
serviços contratados por cerca de 03 meses, além de ter experimentado diversos
incômodos e privações que extrapolam os limites do mero descontentamento,
alcançando a violação dos direitos personalíssimos, em especial atenção ao direito
de sossego, protegidos pela nossa Constituição Federal.
Feitos esses esclarecimentos e em observância ao propósito
satisfativo-punitivo de que se revestem as indenizações por dano moral e, ainda, aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, de
rigor a imposição do “quantum” indenizatório em R$5.000,00, acrescido de correção
monetária pela Tabela prática do TJSP, a partir deste arbitramento, e juros moratórios
de 1% ao mês, a partir da citação.
No que se refere ao pagamento de astreintes pelo
descumprimento da decisão liminar (fls. 29/31), também assiste razão ao apelante.
Com efeito, a apelada foi notificada na data de 25/10/2018 (fls. 36), enquanto que o
cumprimento da ordem judicial se deu apenas em 09/11/2018 (fls. 41/43). Assim, é
incontroverso que a apelada incorreu em mora pelo período de 13 dias no que se
refere ao cumprimento da ordem liminar que determinou o reestabelecimento dos
serviços contratados.
No mais, observa-se que a ré foi intimada pessoalmente (fls.
36/37), conforme expõe o entendimento na Súmula no 410 do E. Superior Tribunal de
Justiça que dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054238-19.2018.8.26.0002 -Voto no
5
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer”
Derradeiramente, ante o exposto, condeno a apelada a
fornecer o serviço na forma em fora contratado, bem como ao pagamento de
indenização a título de danos morais no importe de R$5.000,00, acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir deste arbitramento, e juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a apelada ao pagamento de
R$ 6.500,00 em favor do apelante, ante o descumprimento da decisão proferida às fls
29/31.
Condeno a apelada ao pagamentos das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos
termos dos artigos 85, § 11, e 86, § único, ambos do Código de Processo Civil.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica